Tribunal: STF
Processo: AI 660888
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL . 1. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 51/2001. CRITÉRIOS DE RECORRIBILIDADE. CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 2. RAZÕES DO APELO EXTREMO QUE NÃO SE VOLTAM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO ARESTO RECORRIDO. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 




2. É de se aplicar a Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 




3. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 




Agravo regimental desprovido.